Tribunal: TJBA
Processo: 8008765-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008765-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA ROSA MENEZES DE LORDELLO

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (10)

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALEXANDRE FIDALGO, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. PERCENTUAL DE 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERDA DE OBJETO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira (ID 95684931) em face da r. decisão monocrática (ID 94486860) que deferiu parcialmente a tutela de urgência em demanda de repactuação de dívidas para limitar descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos da consumidora agravada. Ocorreu, igualmente, a oposição de Embargos de Declaração por outras instituições financeiras consortes (IDs 95171554 e 94810172), postulando a aplicação do Decreto nº 11.150/2022, a incidência do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e a expedição de ofício à fonte pagadora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em aferir: (i) se o julgamento do Agravo Interno ocasiona a prejudicialidade dos Embargos de Declaração manejados contra a mesma decisão singular; (ii) se é lícita a limitação judicial de descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos da consumidora em cenário de superendividamento; (iii) se a regulamentação do Decreto nº 11.150/2022 afasta a repactuação judicial de contratos consignados; e (iv) se há necessidade de prover as teses aclaratórias referentes à expedição de ofícios e ao Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame colegiado do Agravo Interno esgota a jurisdição originária a respeito da tutela de urgência e substitui a decisão monocrática agravada, circunstância que enseja a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração contra ela opostos. As matérias embargadas, no entanto, são enfrentadas no bojo do próprio julgamento por rigor técnico. A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida resguarda o mínimo existencial da consumidora, em estrito alinhamento ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao microssistema instaurado pela Lei nº 14.181/2021. A exclusão pontual disciplinada no art. 4º, parágrafo único, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022 afeta tão somente a metodologia de cômputo na fase administrativa de aferição, não inviabilizando o controle judicial e a proteção consumerista sobre obrigações consignadas. A tese firmada no julgamento do Tema 1.085 recai especificamente sobre mútuos comuns com débito em conta corrente, não obstando a ingerência judicial sobre o percentual de retenção em folha de pagamento, mormente em quadro de comprovada asfixia financeira decorrente do superendividamento. O pleito de expedição de ofício à fonte pagadora carece de amparo, visto que a própria r. decisão agravada já determinou expressamente a comunicação ao órgão pagador para viabilizar a implantação do teto imposto, concretizando a medida judicial pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:
"O julgamento colegiado do Agravo Interno acarreta a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração opostos em face da mesma decisão monocrática. No âmbito do superendividamento, revela-se lícita a concessão de tutela de urgência visando limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor, com o fito de resguardar o mínimo existencial, obstáculo que não é suprimido pelas diretrizes do Decreto nº 11.150/2022 ou pelo Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e 104-A; Código de Processo Civil, art. 1.021; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, alínea "h".

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8029673-47.2024.8.05.0000, TJ-BA - ED: 8020023-49.2019.8.05.0000, TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8049910-68.2025.8.05.0000, TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8042524-89.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8008765-32.2025.8.05.0000, originário da 14ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A, como Embargantes ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO SAFRA S/A, e como Agravada/Embargada ANA ROSA MENEZES DE LORDELLO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e em julgar PREJUDICADOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .